Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707731-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RHEMZO CARLOS PEIXOTO KROEFF APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em decisão proferida em 27/08/2020, determinei que a parte apelante RHEMZO CARLOS PEIXOTO KROEFF, por força do prévio recolhimento das custas iniciais da ação, demonstrasse a modificação de sua situação financeira a ponto de torná-lo hipossuficiente ou, alternativamente, que procedesse com o recolhimento do preparo em dobro, na forma da legislação processual (ID. 19066133). No entanto, em sua primeira manifestação após este ato judicial, o recorrente RHEMZO optou pela segunda opção e apresentou apenas uma Guia de Recolhimento da União (GRU) e um comprovante de pagamento totalmente ilegível (IDs. 19458404 e 19458405), não sendo possível verificar o cumprimento da ordem judicial. Diante disto, intime-se o apelante RHEMZO CARLOS PEIXOTO KROEFF para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o pagamento tempestivo das custas recursais em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora